Tribunal: TJDFT
Processo: 0754979-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E REABILITÁVEL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restabelecimento de auxílio-doença acidentário com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, movida em face do INSS. O juízo de origem reconheceu o nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho, convertendo o benefício de auxílio-doença comum (B31) em acidentário (B91), mas indeferiu o pedido de aposentadoria por invalidez, sob fundamento de que a incapacidade seria apenas parcial e passível de reabilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria controversa consiste em definir se a incapacidade laboral apresentada pelo autor é total e insuscetível de reabilitação, de modo a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ou se subsiste apenas o direito ao auxílio-doença acidentário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, bem como a impossibilidade de reabilitação profissional, nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei n.o 8.213/1991.
4. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista e sob o crivo do contraditório, atesta incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação para atividades compatíveis com as limitações funcionais do autor.
5. Os laudos médicos particulares apresentados não possuem força suficiente para infirmar a perícia judicial, que respondeu de forma completa aos quesitos e apresentou conclusão clara, coerente e isenta de vícios.
6. O juiz não está adstrito ao laudo pericial (arts. 371 e 479 do CPC), mas pode adotá-lo quando este se apresenta técnico e conclusivo, como no caso concreto.
7. Não se justifica a realização de nova perícia, pois o laudo existente é adequado, não havendo omissão, imprecisão ou contradição que a torne inválida (art. 480 do CPC).
8. A existência de limitações físicas e condições socioeconômicas desfavoráveis não dispensa o requisito legal de incapacidade total e insuscetível de reabilitação.
9. O reconhecimento da natureza acidentária do benefício (B91) assegura ao autor vantagens previdenciárias específicas, como dispensa de carência, estabilidade e possibilidade futura de pleito por auxílio-acidente (B94), conforme art. 86 da Lei n.o 8.213/91.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, é indispensável a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação profissional.
2. A perícia judicial, quando técnica, coerente e conclusiva, prevalece sobre provas unilaterais, salvo vícios ou contradições.
3. O inconformismo da parte não autoriza, por si só, a realização de nova perícia judicial.